Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida nos autos do processo no 0702443-90.2019.8.07.0018, com fulcro no art. 966, V e VIII, do Código de processo Civil - CPC. Alega, fundamentalmente, que a sentença rescindenda que extinguiu prematuramente o processo originário sem resolução do mérito não teria observado os elementos essenciais previstos no artigo 489, § 1o, do CPC. Requer, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja suspensa a fase executiva do feito originário, e, ao final, a rescisão da referida sentença, bem assim o julgamento da pretensão relativa à gratuidade de justiça, determinando ao juízo originário o recebimento da inicial independentemente do recolhimento das custas processuais. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de requerer o benefício da gratuidade de justiça no presente caso. Atribuiu à causa o valor de R$ 295.328,94 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos). Primeiramente, no concernente ao pleito de concessão de gratuidade de justiça à parte autora, tem-se que a declaração de hipossuficiência trazida junto à petição inicial (ID 25708512) data de 14/11/2018, consubstancia-se em documento inapto à finalidade a que se destina, visto que sequer serve de indicativo da situação atual de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais na presente demanda. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, para além da mera declaração, revela-se necessária a demonstração da alegada hipossuficiência econômica a ensejar a impossibilidade de realizar o recolhimento das custas e do depósito rescisório, de modo a comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, os documentos trazidos aos autos até o momento (ID 25708513, 25708514, 25708520, 25708521) não permitem verificar a real situação econômica da autora e de sua família, sendo certo que indicam ser sócia de pessoa jurídica, da qual não se tem notícia acerca de sua situação econômica. Mais a mais, dos valores percebidos pela autora a título de aposentadoria (ID 25708513), abatidos apenas os valores de descontos obrigatórios, verifica-se não haver justificativa, com lastro em tais documentos, na concessão da gratuidade à autora. Bem assim dos recibos de imposto de renda (25708521) anexados, não se vislumbra com clareza a alegada hipossuficiência, até mesmo em razão de não se colher de tais documentos a real condição patrimonial do núcleo familiar da autora. De rigor, portanto, antes mesmo de se analisar a tutela provisória requerida, que seja definida a questão alusiva ao pedido de gratuidade de justiça, devendo, assim, ser oportunizado à autora que demonstre com elementos robustos a alegada impossibilidade de recolhimento dos encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família. Nesse ponto, de relevo rememorar que o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC somente não será restituído à parte caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. No entanto, em homenagem ao princípio da efetividade, da eficiência, bem assim ao que se convencionou chamar de não surpresa (art. 6o, 8o, 9o e 10 do CPC), deve ser oportunizado à autora, desde já, esclarecer acerca de determinados pontos constantes da petição inicial que podem conduzir ao seu indeferimento liminar (art. 330 do CPC). De regra, a ação rescisória somente pode ser proposta para afastar a autoridade coisa julgada material, razão pela qual, a princípio, somente poderia ter como objeto decisões de mérito, na forma do disposto pelo caput do art. 966 do CPC. Contudo, o § 2o do referido dispositivo legal elenca duas exceções à regra, notadamente nas hipóteses em que a decisão transitada em julgado impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. A primeira hipótese, a priori, diz respeito aos eventos previstos no art. 486, § 1o, do CPC, bem assim à ocorrência de perempção ou constatação de existência de coisa julgada, ou seja, a impossibilidade de propositura da demanda é oriunda de questão inerente a questões processuais intrínsecas ao pleito apresentado ou, eventualmente, decorrentes de sua indevida reiteração. Com efeito, no caso narrado na exordial, verifica-se a existência de uma sentença terminativa, lastreada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) em razão do não recolhimento das custas processuais, e em face da qual fora interposto recurso de apelação, o qual não fora conhecido pela instância revisora em razão de deserção. Assim, cumpre a autora esclarecer expressamente e de maneira específica o provimento jurisdicional que busca rescindir, se referente à sentença proferida em primeira instância que julgou extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais decorrente do não recolhimento das custas processuais, ou se atinentes ao respectivos recurso de apelação ou, ainda, do recurso especial, os quais não foram conhecidos porquanto considerados, por deferentes razões, inadmissíveis. Imprescindível se revela, portanto, que se demonstre de maneira inequívoca qual a decisão rescindenda, não apenas por uma questão de definição de competência, em relação ao último caso, mas primordialmente para que se possa fazer o adequado juízo de admissibilidade da presente ação rescisória em relação às hipóteses do art. 966 do CPC. Especifique, ainda, a parte autora acerca do suposto erro de fato elencado na petição inicial relativamente à decisão rescindenda, facultando-lhe propor emenda à inicial no tocante, desde que não amplie o pedido e a causa de pedir da demanda, nada impedindo, igualmente, que os restrinja. Por oportuno, alerto que o Conselho Especial desta Corte já decidiu que “a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio para se esquivar da coisa julgada. A ausência de apresentação de argumentos aptos a afastar a conclusão da decisão recorrida que extinguiu a ação rescisória, enseja a sua manutenção” (Acórdão 1205508, 20190020029634ARC, Relator: ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, DJE: 8/10/2019. Pág.: 66). Ante o exposto, antes de analisar o pedido de tutela provisória de urgência, ainda em sede de análise de admissibilidade, com lastro no art. 321 do CPC e sob pena de indeferimento da inicial, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da decisão rescindenda, especificando-a, bem assim aponte com do alegado erro de fato, identificando-o, facultando-lhe, ainda, prestar esclarecimentos que justifiquem a proposição de ação rescisória com lastro no art. 966, V e VIII, do CPC, em face de decisão que, embora transitada em julgado, aparentemente não analisou o mérito, não restando, a princípio, acobertada pela autoridade da coisa julgada material. No concernente ao pleito de gratuidade de justiça, para viabilizar a apreciação do pleito, intime-se a autora, na mesma oportunidade e prazo, para que demonstre nos autos com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar, trazendo aos autos, pelo menos, as declarações (completas) de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, inclusive aquelas em que constem o(s) imóvel(eis) e outros bens do casal em que haja meação, os balanços contábeis dos últimos 3 (três) anos relativamente à(s) sociedade(s) empresária(s) de que componha o quadro social, sem prejuízo de outros documentos que entenda aptos a revelar refletir com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar. Alternativamente, faculta-se à parte o recolhimento dos encargos processuais atinentes ao processamento da presente ação rescisória, notadamente as custas iniciais e o depósito prévio o que, no entanto, resultaria na preclusão lógica desse pleito. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator